Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002379-35.2020.8.07.0003 REQUERENTE: MARCUS WENDEL NOBRE DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRIMEIRO APELANTE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA APELANTE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da prova decorrente da apreensão efetuada por força da violação de domicílio, pois a entrada dos policiais na residência do primeiro apelante foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 2. Inexistindo provas suficientes no sentido de que o primeiro apelante tenha efetuado disparos de arma de fogo, a absolvição é medida que se impõe. Apesar de ser plausível a tese de que foi o primeiro apelante o autor dos disparos em via pública, não há provas seguras que a condenação criminal requer, pois nenhuma das testemunhas ouvidas viu o momento dos disparos, não sendo possível condenar o acusado com base em suposições. 3. Existindo dúvida razoável sobre o fato de o primeiro apelante ter ou não portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, deve ser desclassificado o crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. In casu, não houve denúncias anônimas ou informações passadas à polícia de que o acusado estivesse portando uma arma de fogo. Ademais, as testemunhas policiais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, afirmaram que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência do réu. 4. Presentes os pressupostos previstos na Lei no 9.099/1995 para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo em favor do primeiro apelante, deve ser cassada a sentença condenatória para que lhe seja oportunizada a propositura do aludido benefício. 5. Possuindo a segunda apelante menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal. 6. Aplicada à segunda apelante no caso concreto as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, possuindo a acusada direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos. 7. Recurso do primeiro apelante conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para absolver o apelante em relação ao crime do artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação); desclassificar o crime do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) para o crime do artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido); e, desse modo, cassar a sentença proferida em seu desfavor e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, em relação ao crime do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Recurso da segunda apelante conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, bem como das provas derivadas de tal ato, ao argumento de que não havia justa causa ou razões fundadas para a diligência policial; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) artigo 59 do Código Penal, sem trazer qualquer fundamentação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, e § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a busca domiciliar ser válida quando há fundadas razões para a diligência policial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. (...) Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que os policiais estavam realizando patrulhamento tático, quando visualizaram os envolvidos em atividade suspeita, próximos a uma residência” (AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois, segundo a Corte Superior, “a ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.382.919/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por seu turno, o recurso extraordinário não merece trânsito acerca da alegada violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 603.616-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, o apelo extraordinário não merece prosseguir em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas para a condenação, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Outrossim, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020